Tribunal: STF
Processo: ADI 162
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-02
Data de publicação: 1993-08-02

Ementa:
EMENTA:  -  Ação  direta  de  inconstitucionalidade. Medida
Provisoria n. 111/89.
          -  Não tendo  sido convertida  em  lei a  Medida Provisoria
atacada pela presente ação direta, perdeu ela, retroativamente, a sua
eficacia  jurídica pelo transcurso do  prazo para a sua conversão, e,
assim, por via de consequencia, perdeu esta ação o seu objeto.
          Ação direta de inconstitucionalidade que não se conhece por
estar prejudicada em virtude  da perda de seu objeto.::